Tribunal: TJDFT
Processo: 0715228-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0715228-41.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: LAERCIO PAULINO AGRAVADO: JOANA DARC GOMES DA SILVA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. MULTA. ATOS PROTELATÓRIOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. RETIFICAÇÃO.

1. Não se verifica a incompetência do juízo de família para decidir questões relacionadas ao cumprimento de sentença por ele proferida.

2. Nos termos do artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, os atos eventualmente proferidos por juízo incompetente conservar-se-ão se assim declarados pelo juízo competente.

3. O benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc e por isso, não retroage.

4. A reiteração de recursos visando rediscutir matéria já apreciada e preclusa enseja a aplicação de multa por realização de atos manifestamente protelatórios.

5. A possibilidade de inconsistência nos cálculos realizados enseja a determinação de envio à Contadoria Judicial para sua retificação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.